Tribunal: TJES
Processo: 0020084-88.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020084-88.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE BENTO BASTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PROVA DO PAGAMENTO INSUFICIENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES. CANCELAMENTO DE REGISTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição em dobro por pagamento de cobrança indevida cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora alegou ter efetuado pagamento extrajudicial de dívida contraída por terceiros com uso indevido do CNPJ de empresa da qual foi sócia até 2010, e que teve seu nome indevidamente negativado. O juízo de origem indeferiu os pedidos por ausência de prova do pagamento e pela incidência da Súmula 385 do STJ quanto aos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro por pagamento de débito originado de fraude envolvendo o uso indevido de CNPJ de empresa extinta; (ii) estabelecer se a existência de anotações anteriores de inadimplemento afasta o direito à indenização por danos morais; e (iii) determinar se o banco é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, mesmo após cessão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido pelo juízo de origem e não impugnado pelo banco apelado.

A alegação de ilegitimidade passiva do banco não prospera, pois os documentos constantes dos autos demonstram que a negativação foi realizada pelo próprio banco apelado, e não pelo cessionário do crédito.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de pagamento indevido e conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do credor. A ausência de prova documental idônea do pagamento impede o acolhimento do pedido, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A indenização por danos morais decorrentes de anotação indevida em cadastro de inadimplentes é afastada pela incidência da Súmula 385 do STJ, diante da existência de outras inscrições regulares preexistentes no nome da autora.

É cabível, contudo, o cancelamento da inscrição promovida pelo banco apelado, pois não há prova da legitimidade da dívida, tampouco vínculo contratual da apelante com o débito registrado, considerando que o contrato apresentado foi firmado após sua retirada da sociedade empresária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro de quantia paga indevidamente exige prova do pagamento e demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do credor.

A existência de anotações restritivas anteriores e legítimas no nome do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de inscrição posterior indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

O banco que efetua a negativação do nome do consumidor responde pela legalidade do registro, mesmo que tenha havido cessão do crédito a terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 927, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.496.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; STJ, Súmula nº 385.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020084-88.2018.8.08.0035

APELANTE: ELIANE BENTO BASTOS

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Eliane Bento Bastos ajuizou “
Ação de Restituição em Dobro por Pagamento de Cobrança Indevida c/c Pedido de Danos Morais
” (fl. 02) em face do Itaú Unibanco S/A.

Na petição inicial (fls. 02-10) a Autora relatou que foi sócia da empresa L. E. Nascimento Padaria Ltda até junho de 2010, quando a empresa foi baixada e, posteriormente, descobriu que o CNPJ da empresa foi utilizado por terceiros para contrair uma dívida de R$ 174.701,74 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e um reais e setenta e quatro centavos) junto ao banco Requerido.

Alegou que em razão da negativação de seu nome, viu-se compelida a celebrar uma transação extrajudicial na qual pagou o valor de R$ 26.205,26 (vinte e seis mil, duzentos e cinco reais e vinte e seis centavos) para quitar o débito mas que, mesmo após esta negociação, o Banco Requerido não lhe possibilitou acesso aos extratos da conta com a alegação, justamente, de que ela não era mais representante legal da empresa desde 17.06.2010.

Nada obstante as alegações da Autora, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de id 11346326, julgou improcedentes os pedidos, isto é, de restituição em dobro do indébito e de condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Segundo o Magistrado, a repetição em dobro do indébito dependeria de prova do pagamento, inexistente na hipótese dos autos e, em relação aos danos morais, a Súmula n.º 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) impediria a procedência do aludido pedido.

Inconformada com os termos da Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 11346327), no qual sustenta, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em síntese, que não reconhece a dívida objeto da cobrança, a qual foi contraída por terceiros que utilizaram indevidamente o CNPJ da empresa L. E. Nascimento Ltda, já baixada em 2010.

Insiste na alegação de que, apesar de não ter contraído a obrigação, realizou pagamento extrajudicial de grande monta (R$ 26.205,26) e que o Banco Apelado recusou-se a fornecer extratos e demais documentos relativos à conta da empresa, sob alegação de que a Apelante não mais figurava como representante legal - o que apenas reforçaria a procedência dos pedidos formulados na petição inicial, porquanto serviria para confirmar os fatos descritos nos autos.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar em início de fundamentação, que a relação havida entre as partes, conforme reconhecido pelo MM. Juiz
a quo
e não questionado pelo Apelado, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ademais, além da inequívoca incidência do CDC, todos os documentos que acompanham a petição inicial demonstram que foi o Apelado (e não o cessionário do crédito discutido nos autos) que manteve relação com a Apelante e a discussão havia entre as partes não é relacionada propriamente à dívida, mas, principalmente, ao alegado ato de inscrição do nome da Apelante nos órgãos restritivos de crédito (mesmo que para forçar o pagamento de montante não reconhecido).

Por estes sucintos fundamentos, não cabe a alegação do Banco Apelado, suscitado tanto no Primeiro Grau de Jurisdição quanto nas contrarrazões (id 11346329), de que seria parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda (porque teria cedido o crédito a terceiros).

Em relação ao mérito propriamente dito, convém salientar que a repetição em dobro do indébito, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é cabível quando restar demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva. Neste sentido:

(...).
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. (...). (EAREsp n. 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). (Sem grifo no original).

Além da prática de conduta contrária à boa-fé objetiva, a restituição em dobro depende da existência comprovada do pagamento indevido. Neste sentido:

(...).
Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido
juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie. (...). (AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). (Sem grifo no original).

E é justamente a ausência de prova do pagamento indevido,
data venia
, que impede o acolhimento da pretensão recursal de repetição em dobro do indébito, haja vista que do termo de acordo de fl. 22 nem sequer consta o nome da Apelante e o boleto de fl. 31 não contém a autenticação do pagamento - que também não é comprovada por nenhum outro documento constante nos autos.

Já quanto ao pedido de indenização por danos morais, o Magistrado
a quo
aplicou a Súmula n.º 385 do STJ, segundo a qual:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” (SÚMULA 385, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).

Com a devida vênia da Apelante, a existência de outras anotações restritivas de crédito (fls. 162-165) anteriores à realizada pelo Apelado impede o acolhimento do pedido de condenação por danos morais, até mesmo por força do disposto no art. 927, IV, do Código de Processo Civil (CPC) - cabe, apenas, o direito ao cancelamento da inscrição.

Assim, porque não há nenhuma peculiaridade nos autos que torne possível afastar a incidência da Súmula n.º 385 do STJ, o recurso em exame merece provimento apenas para garantir o direito ao cancelamento da inscrição, já que o contrato juntado aos autos pelo Apelado (fls. 224-226v) não contém, nem mesmo, o nome da Apelante e foi firmado após sua saída da sociedade L. E. Nascimento Padaria Ltda.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar o cancelamento da inscrição, nos órgão restritivos de crédito, da anotação realizada pelo Banco Apelado.

Mantenho as demais disposições da Sentença em razão da alteração mínima do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.